Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo SINDIRETA no ID: 36436578. Ressalto que, em razão da isonomia, o DF terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador